Tribunal: TJMT
Processo: 0009501-62.2018.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0009501-62.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO APELO E RETIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – ACOLHIDA

-REFORMA ESCOLA PÚBLICA PARA ATENDER AO DIEITO À EDUCAÇÃO E À ACESSIBILIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI Nº 8.069/90 (ECA) – CONDENÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER

- VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – RAZOABILIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA

A FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não se conhece da apelação interposta decorrido o prazo estabelecido no arts. 198, inciso 11 e 152, § 2º, ambos do ECA.

2. A Constituição Federal
reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido
lato
, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade.

3. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

4. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à educação de crianças e adolescentes, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.

5. Os prazos fixados pelo Magistrado
a quo
para o cumprimento da obrigação se encontram dentro dos limites de razoabilidade e proporcionalidade, devendo, portanto, ser mantidos.

6. O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreinte) contra a Fazenda pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, que
julgou procedentes
os pedidos veiculados na inicial para impor ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer, consistente na realização de reforma da Escola Estadual Professor José Mendes Martins, localizada no Município de Várzea Grande/MT, sanando todas as irregularidades apontadas na ação,
no prazo máximo de 120 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (Id’s n. 8887189/8887191), o Apelante defende, preliminarmente a tempestividade recursal, ressaltando ter apresentado o presente recurso no prazo de 30 (trinta) dias úteis.

Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso de Apelação, nos termos do art. 1.012 do CPC, em razão de não ter sido deferida a tutela provisória de urgência ou de evidencia para autorizar a produção imediata dos efeitos da sentença.

No mérito, aduz, a inexistência de omissão estatal quanto à situação narrada na inicial, ressaltando que, conforme inspeção da equipe de Coordenadoria de Manutenção de escolas da Secretaria Adjunta de Obras da Educação, que esteve no local, o ambiente educacional se encontraria em bom estado, já tendo sido realizado o telamento da quadra poliesportiva, bem como a manutenção dos aparelhos de ar condicionado, por meio de recursos provenientes do Projeto Político Pedagógico.

Assevera, também, que, não se sabe de que forma estaria sendo afrontado o direito fundamental à educação devido aos problemas na água da pia da cozinha de escola estadual, tampouco a irregularidade nos bebedouros, pintura da escola e telamento da quadra poliesportiva, ressaltando que tais transtornos em nada implicariam no que tange à eficácia do aprendizado dos alunos.

Sustenta que, não tendo sido demonstrada a omissão estatal à direitos fundamentais, resta inviável a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Pontua, ainda, que diante da grave crise financeira e fiscal enfrentada pelo Estado de Mato Grosso, desde 2016, cujo déficit supera o valor de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), que inclusive motivou o Decreto de Calamidade Pública e Financeira (Decreto nº 07/2019), sendo que o critério de escolha para o emprego de verbas públicas estaduais compete ao Administrador Público, sob pena de violação ao princípio da reserva do possível.

Afirma, também, a impossibilidade de cumprimento da obrigação diante da exiguidade do prazo assinalado, destacando que, conquanto seja desejável que a elaboração do projeto básico, a realização de licitação e a execução das obras de reforma se deem em tão curto período de tempo, tal qual o definido pela sentença combatida, sabe-se que a Administração Pública não só está submetida a entraves burocráticos e financeiros, mas também se submete ao princípio da Legalidade.

Por fim, ressalta a necessidade de afastamento da multa cominatória, ou subsidiariamente, sua redução, vez que arbitrada em montante manifestamente excessivo, fora de qualquer padrão de razoabilidade.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Subsidiariamente, requer a dilação do prazo estipulado para o cumprimento da sentença, bem como a exclusão ou minoração da multa diária fixada.

As contrarrazões vieram no ID nº 8887192, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID nº 8887203 atesta a intempestividade do recurso de apelação, consignando que a Procuradoria Geral do Estado foi devidamente intimada por carga dos autos em 26-2-2019 e protocolou o recurso de apelação em 18-3-2019, considerando o prazo de 10 (dez) dias corridos para recurso pela Fazenda Pública, com fulcro nos artigos 198, II e 152, § 2°, ambos do ECA.

Na decisão de ID nº 8887204, o Magistrado Singular deixou de receber o recurso de apelação em razão de sua intempestividade e determinou a remessa dos autos a este Sodalício para apreciação da Remessa Necessária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no ID nº 11327468, pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença reexaminanda.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020